Tribunal: TJDFT
Processo: 0750284-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. COEXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTOS ENVOLVENDO MULHER ADULTA E CRIANÇA. VITIMIZAÇÃO DIRETA DA MULHER. ENVOLVIMENTO APENAS REFLEXO DA CRIANÇA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
I. CASO EM EXAME
Conflito de jurisdição suscitado pela Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do Distrito Federal nos autos de inquérito policial que apura a suposta prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência e ameaça, previstos no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 e no art. 147, caput e § 1o, do Código Penal, praticados no contexto da Lei Maria da Penha, em desfavor de mulher adulta, ex-companheira do investigado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir qual o juízo competente para processar e julgar crimes de violência doméstica quando coexistem procedimentos envolvendo o mesmo núcleo familiar; e (ii) estabelecer se o envolvimento apenas reflexo de criança é suficiente para deslocar a competência para a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente exige que a criança ou o adolescente figure como vítima direta da violência, conforme a Lei no 14.344/2022 e a Resolução TJDFT no 1/2024.
2. Os fatos apurados nos autos demonstram que as condutas imputadas ao investigado consistem em ameaças e descumprimento de medidas protetivas dirigidas exclusivamente à ex-companheira, mulher adulta.
3. A criança, embora exposta a contexto de risco, figura apenas como vítima reflexa ou instrumento de violência psicológica contra a mãe, o que não configura vitimização direta apta a atrair a competência da Vara especializada da infância.
4. A imputação penal formulada pelo Ministério Público restringe-se a crimes praticados em desfavor da mulher, inexistindo imputação autônoma de crime contra a criança nos autos deste conflito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Conflito conhecido e declarada a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Recanto das Emas.
Tese de julgamento:
1. A competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente somente se estabelece quando a criança ou o adolescente é vítima direta da violência.
2. O envolvimento reflexo de criança em contexto de violência doméstica não afasta a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher quando a vítima direta é mulher adulta.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, art. 24-A e art. 5o; Código Penal, art. 147, caput e § 1o; Lei no 14.344/2022; Resolução TJDFT no 1/2024.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1186; TJDFT, Acórdão no 2071409, 0738077-94.2025.8.07.0000, Rel. Des. Cruz Macedo, Câmara Criminal, j. 25.11.2025;
TJDFT, Acórdão no 2074740, 0745773-84.2025.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, Câmara Criminal, j. 01.12.2025.